Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL COESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal de Samambaia que condenou os réus à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de roubo qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por diversos documentos, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial da arma, termo de restituição e depoimentos colhidos em juízo.
4. A autoria é confirmada por depoimentos da vítima e de testemunhas, que relataram com coerência e precisão a dinâmica do crime, as características físicas dos autores e as vestimentas utilizadas, permitindo a prisão em flagrante dos réus logo após o fato.
5. A negativa de autoria apresentada pelos réus não encontra respaldo nos elementos probatórios. A versão de que o celular foi adquirido na “feira do rolo” é isolada e contraditada pela vítima, que reconheceu o aparelho como seu.
6. A ausência de reconhecimento formal não invalida a prova da autoria, conforme entendimento do STJ (HC 769.783/RJ).
7. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e provas materiais, é suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
8. A individualização da pena foi realizada de forma adequada e não foi objeto de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de reconhecimento formal não invalida a prova da autoria quando há outros elementos probatórios robustos. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas e provas materiais, é suficiente para embasar a condenação por roubo qualificado.